Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RECANTO DAS EMAS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. ARTIGO 147 DO ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 43 DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 43 do CPC estabelece a perpetuatio jurisdictionis, segundo a qual se define a competência no momento da distribuição da petição inicial, salvo se ocorrer a extinção do órgão jurisdicional ou a alteração superveniente da competência absoluta.
2. A norma especial contida no Estatuto da Criança e do Adolescente tem caráter absoluto, excepcionando a perpetuatio jurisdictionis.
3. A norma protetiva do ECA prevalece sobre a norma processual geral, cabendo ao juízo de 1a instância analisar o caso concreto e, caso verifique prejuízo à defesa do menor, declinar de ofício da competência para o juízo do domicílio do seu responsável legal.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Unânime.